Tribunal: STJ
Processo: 1106524-05.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604352 - SP(2024/0103222-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - SP361413
AGRAVADO
: SPAZIO SAN VINCENT
ADVOGADOS
: MONICA MARINHO DE SOUZA OLIVEIRA - SP363019
LIANE DO ESPÍRITO SANTO - SP188513
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
INDENIZAÇÃO
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por não demonstrada ofensa aos arts. 322, 323, 473, § 2o, do CPC e 14, §
3o, II, do CDC, e pela ausência de violação do
do CPC.
art. 492
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer com indenização por
vícios construtivos julgada em apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou a ré ao pagamento dos valores necessários à correção dos vícios e das
despesas emergenciais, com correção monetária e juros de mora.
4. A Corte de origem negou o apelo do autor e deu parcial provimento ao da ré,
reconheceu vícios estruturais de responsabilidade da construtora, afastou danos
morais e manteve sucumbência recíproca com adequação dos honorários segundo
o Tema n. 1.076 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o pedido deve ser certo e
determinado e se houve extrapolação dos limites da lide (art. 322,
, do CPC);
caput
(ii) verificar se o pedido genérico é inadmissível e se a perícia ampliou
indevidamente os itens indenizáveis (art. 324,
, do CPC); (iii) examinar se o
caput
perito ultrapassou a designação ao incluir itens além da inicial (art. 473, § 2o, do
CPC); (iv) verificar se houve julgamento ultra ou extra petita (art. 492,
, do
caput
CPC); e (v) definir se a responsabilidade da construtora deve ser afastada por culpa
exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC).
Documento eletrônico VDA55102062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 732fd3bd-58ef-4077-bb20-6b4177ed1013

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As matérias relativas aos arts. 322, 324, 473, § 2o, e 492, do CPC, e 14, § 3o, II,
do CDC não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 282
do STF e a Súmula n. 211 do STJ por falta de prequestionamento.
5. A fundamentação recursal mostrou-se deficiente, sem correlação clara com os
fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do
STF.
6. Não se configura litigância de má-fé, ausente reiteração indevida de recursos
com propósito procrastinatório, conforme precedente desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do
Tese de julgamento
STJ quando os dispositivos federais invocados não são objeto de apreciação pelo
acórdão recorrido. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência de
fundamentação que impede a exata compreensão da controvérsia. 3. A penalidade
por litigância de má-fé exige demonstração de reiteração abusiva de recursos com
intuito protelatório, o que não se verifica.”
CPC, arts. 322, 324, 473 § 2o e 492; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14
§ 3o II.
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 732fd3bd-58ef-4077-bb20-6b4177ed1013

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604352 - SP (2024/0103222-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS
: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - SP361413
AGRAVADO
: SPAZIO SAN VINCENT
ADVOGADOS
: MONICA MARINHO DE SOUZA OLIVEIRA - SP363019
LIANE DO ESPÍRITO SANTO - SP188513
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
COM
INDENIZAÇÃO
POR
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por não demonstrada ofensa aos arts. 322, 323, 473, § 2o, do CPC e 14, § 3o,
II, do CDC, e pela ausência de violação do
do CPC.
art. 492
2. A controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer com indenização por vícios
construtivos julgada em apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e
condenou a ré ao pagamento dos valores necessários à correção dos vícios e das
despesas emergenciais, com correção monetária e juros de mora.
4. A Corte de origem negou o apelo do autor e deu parcial provimento ao da ré,
reconheceu vícios estruturais de responsabilidade da construtora, afastou danos
morais e manteve sucumbência recíproca com adequação dos honorários segundo o
Tema n. 1.076 do STJ.
Documento eletrônico VDA53722893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 09eab874-110c-4a52-a407-d8e7e26d39d5

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o pedido deve ser certo e
determinado e se houve extrapolação dos limites da lide (art. 322,
, do CPC);
caput
(ii) verificar se o pedido genérico é inadmissível e se a perícia ampliou
indevidamente os itens indenizáveis (art. 324,
, do CPC); (iii) examinar se o
caput
perito ultrapassou a designação ao incluir itens além da inicial (art. 473, § 2o, do
CPC); (iv) verificar se houve julgamento ultra ou extra petita (art. 492,
, do
caput
CPC); e (v) definir se a responsabilidade da construtora deve ser afastada por culpa
exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As matérias relativas aos arts. 322, 324, 473, § 2o, e 492, do CPC, e 14, § 3o, II, do
CDC não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, incidindo a Súmula n. 282 do
STF e a Súmula n. 211 do STJ por falta de prequestionamento.
5. A fundamentação recursal mostrou-se deficiente, sem correlação clara com os
fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
6. Não se configura litigância de má-fé, ausente reiteração indevida de recursos com
propósito procrastinatório, conforme precedente desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incidem a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 211 do STJ
Tese de julgamento
quando os dispositivos federais invocados não são objeto de apreciação pelo acórdão
recorrido. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando há deficiência de
fundamentação que impede a exata compreensão da controvérsia. 3. A penalidade
por litigância de má-fé exige demonstração de reiteração abusiva de recursos com
intuito protelatório, o que não se verifica.”
CPC, arts. 322, 324, 473 § 2o e 492; CDC,
§
Dispositivos relevantes citados:
art. 14
3o II.
STF, Súmulas n. 282 e 284; STJ, Súmula n. 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em 31/8/2020.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53722893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 09eab874-110c-4a52-a407-d8e7e26d39d5

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento por não ter sido demonstrada a ofensa aos arts. 322, 323,
473, § 2o, do CPC e 14, § 3o, II, do CDC e na ausência de violação do
do
art. 492
CPC.
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1538-1548).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
da
art. 105,
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer com indenização por
vícios construtivos.
O julgado foi assim ementado à fl. 1416:
APELAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. Insurgência da incorporadora
contra r. sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Preliminar. Cerceamento de
defesa. Não ocorrência. Prova pericial devidamente realizada, com apreciação de
quesitos complementares apresentados pelas partes. Apelante que não requereu, antes
do encerramento da instrução, a realização de nova perícia, nos termos do artigo 480,
do CPC, ônus que lhe incumbia, ante a insistente discordância com o laudo. Mérito.
Danos morais não verificados. Autor (condomínio) que não detém personalidade
jurídica, sendo impossível a aferição de dano a honra subjetiva. Equiparação à pessoa
jurídica, outrossim, que não implica reconhecimento de abalo moral, porque não
demonstrada violação à honra objetiva (nome, crédito, reputação, etc.). Precedente
desta Relatoria. Sucumbência recíproca mantida. Autor que decaiu em metade dos
pedidos iniciais. Princípio da causalidade, per si, que não determina o ônus da
sucumbência. Precedente do STJ. Recurso da ré. Acolhimento parcial. Dano material
apurado em prova pericial que constatou que os vícios no imóvel são de ordem
estrutural e não decorrem de má conservação, não havendo que se falar em culpa
exclusiva de outrem. Honorários advocatícios de sucumbência. Valor da causa que não
é irrisório, o que obsta o uso da equidade. Entendimento exarado em sede de Recurso
Repetitivo (
. Necessária fixação de honorários de acordo com os
Tema 1.076/STJ)
parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC. Honorários de sucumbência
devidos pela autora fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, já
Documento eletrônico VDA53722893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 09eab874-110c-4a52-a407-d8e7e26d39d5

considerando a majoração recursal. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO
DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 322, caput, do CPC, porque o pedido deve ser certo e determinado e a
condenação incluiu itens não deduzidos na inicial, caracterizando extrapolação dos
limites da lide;
b) 324, caput, do CPC, pois o pedido genérico não é admissível fora das
hipóteses legais e a ampliação dos itens indenizáveis decorreu de perícia que superou
o objeto delimitado pelo autor;
c) 473, § 2o, do CPC, porquanto o perito teria ultrapassado os limites de
sua designação ao vistoriar e incluir na condenação 27 itens quando a inicial
indicava 12, extrapolando o exame técnico do objeto da perícia;
d) 492, caput, do CPC, visto que a sentença e o acórdão teriam sido ultra
ou extra petita ao condenar a recorrente por itens fora da lide, e, ao final, 14, § 3o, II,
do CDC, porque a responsabilidade da construtora deveria ser afastada diante da
culpa exclusiva do consumidor pela ausência de manutenção e pela sobrecarga em
área de academia, inclusive quanto ao alegado empoçamento no estacionamento.
Requer o provimento do recurso para excluir da condenação os itens não
abrangidos pelo pedido inicial, com redistribuição dos ônus sucumbenciais; requer o
recebimento e o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo; requer
que se reforme o acórdão recorrido para reconhecer a culpa exclusiva do
consumidor, julgar improcedentes os pedidos da inicial e impor ao recorrido a
integralidade dos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 1474-1485.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA53722893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 09eab874-110c-4a52-a407-d8e7e26d39d5

VOTO

I - Contextualização
O caso trata de ação de obrigação de fazer com indenização por vícios
construtivos proposta por CONDOMÍNIO SPAZIO SAN VINCENT contra MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., julgada parcialmente procedente em
primeiro grau, com reconhecimento de sucumbência recíproca e condenação da ré ao
pagamento dos valores necessários à correção dos vícios e das despesas
emergenciais, com correção monetária e juros de mora definidos na sentença (fls.
1417).
O Tribunal rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo
autor, registrando que as partes não requereram tempestivamente nova perícia nos
termos do
do CPC, e confirmou a prova técnica que apontou vícios
art. 480
estruturais de responsabilidade da ré, afastando a culpa exclusiva dos adquirentes e
reconhecendo a responsabilidade objetiva do construtor, nos termos do
do
art. 12
Código de Defesa do Consumidor. A Câmara negou o pedido de danos morais por
entender que o condomínio não detém personalidade jurídica para a aferição de
honra subjetiva e, ainda que equiparado à pessoa jurídica, não demonstrou ofensa à
honra objetiva, mantendo a sucumbência recíproca com base no
do CPC.
art. 86
Quanto aos honorários, a 3a Câmara ajustou a fixação em observância ao
entendimento do Tema n. 1.076 do STJ, para estabelecer honorários de sucumbência
devidos pelo autor em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a
majoração recursal, e manteve a ausência de majoração dos honorários devidos pela
ré em razão do parcial provimento do seu apelo; ao final, negou provimento ao apelo
do autor e deu provimento parcial ao recurso da ré (fls. 1424-1425). Após o
julgamento, foram apresentadas a petição do recurso especial (fl. 1447), as
Documento eletrônico VDA53722893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 09eab874-110c-4a52-a407-d8e7e26d39d5

contrarrazões de recurso especial (fl. 1473), a decisão de admissibilidade do recurso
especial (fl. 1486) e a petição de agravo em recurso especial com respectiva
contraminuta (fls. 1490 e 1537).

II - Arts. 322,
324,
473, § 2o, 492,
do CPC
caput,
caput,
caput

Verifico, portanto, que os artigos suscitados não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a
incidência da Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso
quando a questão federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à
matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não guardam
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da Súmula
n. 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados. Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das
Súmulas n. 282 e 284 do STF, 211 do STJ.

III - Litigância de má-fé
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má fé,
formulado em impugnação ao recurso especial, ressalte-se que a litigância de má-fé,
passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
Documento eletrônico VDA53722893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 09eab874-110c-4a52-a407-d8e7e26d39d5

recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020

VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de prévia
fixação pela instância de origem.

É o voto.

Documento eletrônico VDA53722893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: 09eab874-110c-4a52-a407-d8e7e26d39d5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.604.352 / SP
Número Registro: 2024/0103222-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11065240520178260100 20515012720218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADOS : THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - MG101330
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - SP361413
AGRAVADO
: SPAZIO SAN VINCENT
ADVOGADOS : LIANE DO ESPÍRITO SANTO - SP188513
MONICA MARINHO DE SOUZA OLIVEIRA - SP363019
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55077023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:44
Código de Controle do Documento: bdcc674e-fa5d-45b9-b231-153aa14f5d96

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:44
Código de Controle do Documento: bdcc674e-fa5d-45b9-b231-153aa14f5d96